Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), após ser flagrado comercializando cocaína a adolescente de 14 anos, com posterior apreensão de diferentes entorpecentes e apetrechos típicos da traficância em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada com base em elementos concretos dos autos; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos da ocorrência policial, depoimentos e registro audiovisual, que demonstram a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
4. A atuação do paciente revela organização voltada à traficância, com diversidade de entorpecentes, instrumentos para fracionamento e comercialização, uso de veículo automotor e venda a menor de idade, denotando risco concreto à ordem pública.
5. A tentativa de evasão no momento da abordagem evidencia risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade de segregação cautelar.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, não sendo a primariedade, vínculo empregatício e residência fixa, por si sós, capazes de afastar os riscos identificados.
7. A via estreita do habeas corpus não comporta a análise antecipada sobre o possível reconhecimento de causa de diminuição de pena ou fixação de regime menos gravoso.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.